Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. CONCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, à época da propositura da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a ré se encontrava inadimplente em relação a uma única parcela cobrada na demanda, razão pela qual, pelo princípio da causalidade, impõe-se à requerida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
2. “In casu”, a fixação dos honorários sucumbenciais deve se pautar pelo proveito econômico obtido c/c apreciação equitativa, em observância ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.